Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-54.2023.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004903-54.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA JOSE - CPF: 980.385.241-87 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS VIA APLICATIVO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA – IDOSA DE BAIXA INSTRUÇÃO E PERFIL DE USO PRESENCIAL (BIOMETRIA) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Hipótese em que a consumidora, pessoa idosa e de baixa instrução, nega a utilização de aplicativo bancário (mobile banking), comprovando histórico de uso exclusivo de terminais eletrônicos mediante biometria.

Cabe ao Banco demonstrar a regularidade das transações contestadas. A mera alegação de uso de senha e token, desacompanhada de prova técnica robusta que vincule o dispositivo utilizado à autora (como IP, IMEI ou reconhecimento facial), não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição, mormente quando as transações fogem completamente ao perfil de movimentação da correntista.

Evidenciada a falha na segurança do serviço bancário, impõe-se a restituição integral dos valores indevidamente subtraídos da conta da autora.

O desfalque de vultosa quantia (proveniente de verba previdenciária acumulada), somado à via crucis administrativa e à insegurança gerada na consumidora idosa, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

O
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004903-54.2023.8.11.0008

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA JOSÉ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Dr.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Reparação de Danos Morais
movida por
MARIA APARECIDA JOSÉ
., que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

para condenar o banco a restituir à autora os valores de R$ 350,00 e R$ 50.000,00, indevidamente transferidos;
condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais; e condenar o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, a regularidade das transações, alegando que foram realizadas mediante uso de credenciais pessoais (senha e dispositivo de segurança).

Argumenta a inexistência de falha na prestação do serviço, invocando a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (excludente de responsabilidade), pugnando pela improcedência da pretensão. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do valor arbitrado, alegando enriquecimento sem causa da apelada.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos do banco, reforçando que é pessoa idosa (74 anos), que jamais utilizou aplicativo bancário, realizando saques apenas presencialmente com biometria, e que o banco falhou em seu sistema de segurança ao permitir movimentações atípicas de alto valor, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido em dobro conforme certificado em Id. 341840353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não merece reparos.

A relação travada entre as partes é tipicamente consumerista, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

O cerne da questão reside na verificação da responsabilidade do banco pelas transferências não reconhecidas pela autora, que totalizaram R$ 50.350,00, retirados de verba alimentar (atrasados de aposentadoria rural).

A autora, idosa de 74 anos, narrou e comprovou que seu perfil de consumo é restrito a saques mensais de benefícios previdenciários, realizados presencialmente via caixa eletrônico com uso de biometria. Repentinamente, sua conta sofreu movimentações via canal digital (mobile/aplicativo), transferindo valores vultosos para terceiros desconhecidos, valores estes que fogem do perfil de consumo da autora.

O Banco Apelante, por sua vez, limitou-se a afirmar, de forma genérica, que as transações foram realizadas com uso de senha e dispositivo de segurança, tentando imputar à consumidora a culpa exclusiva pelo evento.

Todavia, tal tese não se sustenta.

Primeiro, porque se trata de fortuito interno. A fraude praticada por terceiros em operações bancárias não elide a responsabilidade da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Segundo, porque o sistema de segurança do banco falhou ao não identificar a completa
atipicidade
das transações.

Não é razoável que uma cliente idosa, que movimenta apenas um salário mínimo mensalmente via caixa eletrônico, realize subitamente transferências de R$ 50.000,00 via aplicativo de celular, sem que o sistema de monitoramento de fraudes da instituição bloqueie a operação preventivamente para confirmação.

Terceiro, o banco não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC). O Apelante não apresentou provas técnicas que vinculassem o dispositivo utilizado na fraude à pessoa da autora (ex: geolocalização, IMEI do aparelho habitual da autora, logs de reconhecimento facial).

A mera alegação de uso de senha não comprova que foi a autora quem a digitou, especialmente em um cenário notório de golpes digitais e vulnerabilidade de sistemas.

Portanto, demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço (segurança insuficiente) e o prejuízo sofrido, é imperiosa a restituição dos valores subtraídos, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira às custas da consumidora.

Quanto ao
dano moral
, este é patente (
in re ipsa
). A situação vivenciada pela autora ultrapassa, e muito, o mero dissabor cotidiano. Trata-se de pessoa idosa, de parcos recursos, que viu suas economias (fruto de atrasados previdenciários) serem dilapidadas por falha de segurança bancária. A angústia, a impotência e o temor quanto à sua subsistência caracterizam violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
CELULAR

FURTADO
– OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONFIGURAÇÃO
–
DANO MORAL – COMPROVAÇÃO
– QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.”

(N.U 1014997-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, servindo para compensar a vítima e desestimular a reincidência da conduta lesiva pelo banco, estando, inclusive, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, não há que se falar em enriquecimento sem causa da autora, mas sim na justa reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO –
FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica quando as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo a prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, nos termos do artigo 370 do CPC.

A legitimidade passiva ad causam da instituição financeira é evidente quando a fraude ocorre em ambiente digital sob sua gestão e controle, ainda que praticada por terceiros.

Configurada a relação de consumo, aplica-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Fraudes praticadas no ambiente digital disponibilizado por instituição financeira configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

O dano moral resta configurado em situações que extrapolam o mero aborrecimento, gerando ao consumidor angústia e necessidade de judicialização, sendo adequada a fixação de indenização no montante arbitrado, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.”

(N.U 1000301-36.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
– REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO - FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico
.”

(N.U 1001272-96.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026